Tribunal: TJBA
Processo: 0035768-23.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0035768-23.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IRAILDES GOMES ALMEIDA e outros (4)

Advogado(s)
:
EDILENE COELHO REINEL

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
ORDINÁRIA. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ.
SENTENÇA
MANTIDA
. RECURSO
IM
PROVIDO.

1.
Cuida-se,
na origem, d
e ação
ordinária, onde a parte autora impugna o ato de normativo que alterou seu enquadramento funcional,
extinta face o reconhecimento da prescrição
de fundo de direito
pelo
M
agistrado
a quo
.

2
.
Segundo a jurisprudência do STJ
a
prescrição do direito do servidor público de revisar o ato de enquadramento que altera sua posição funcional, por ser único e de efeito concreto, incide sobre o próprio fundo de direito, não se configurando, portanto, relação de trato sucessivo a atrair o entendimento sufragado no enunciado n.º
85
da Súmula do STJ
.

3
.
Assim, tendo em vista
que

o
ato normativo que alterou o enquadramento funcional da parte autora foi editado em 24/10/2002, e esta ação só foi ajuizada em 22/04/2010, aplicou
bem o direito à espécie o Magistrado
a quo
ao reconhecer a prescrição, pois passados mais de cinco anos
do reenquadramento funcional das autoras.

Sentença
m
antida
. Apelação
im
provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º
0035768-23.2010.8.05.0001
,
sendo
Apelante

IRAILDES GOMES ALMEIDA
e outros

e
Apelado
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

conhecer
e
n
egar
provimento ao
r
ecurso,
nos termos do voto da Relatora
.

Sala de Sessões, de de 202
4
.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça